Tribunal: TCU
Processo: 021.310/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90032/2025 sob a responsabilidade de Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com valor estimado de R$ 5.737.000,00, cujo objeto é contratação de uma empresa especializada para aquisição de licença de uso e implantação do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), para Solução de Gestão Escolar e Acadêmica de Educação, conforme edital e seus anexos (Id contratação PNCP 33781055000135-1-001647/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 199/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 021.310/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Fundação Oswaldo Cruz (33.781.055/0001-35) 1.2. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. indeferir a medida cautelar requerida, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 1.7.2. dar ciência à Fundação Oswaldo Cruz, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, acerca da seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 90.032/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.2.1. não disponibilidade de acesso à íntegra do processo de licitação do Pregão Eletrônico 90.032/2025, inclusive do respectivo Estudo Técnico Preliminar (ETP) 74/2025, mediante link em portal de acesso público, contrariando o disposto no art. 5o da Lei 14.133/2021 e no inciso IV do § 1o do art. 8o da Lei 12.527/2011, bem como o princípio da publicidade e entendimentos deste Tribunal; 1.7.3. dar ciência ao representante e à Fundação Oswaldo Cruz acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 40; e 1.7.4. arquivar os presentes autos.